Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-82.2009.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000333-82.2009.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 278.400.779-00 (APELADO), Eliana Sazzio de Souza (APELADO), FRANCISCO DE MACEDO NETTO - CPF: 067.621.588-20 (APELADO), Sebastiao Pereira do Lago (APELADO), Iraci Carvalho do Lago (APELADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELANTE), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), SEBASTIÃO PEREIRA DO LAGO (APELADO), IRACI CARVALHO DO LAGO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – JUNTADA DE CÓPIA DA MATRÍCULA DA ÁREA – DESNECESSIDADE – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO EM MEMORIAL DESCRITIVO, COM MAPA E GEORREFERENCIAMENTO, DEVIDAMENTE ASSINADO POR PROFISSIONAL HABILITADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A usucapião é forma de aquisição de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei. Decorre, pois, do exercício do
jus possessionis
.

Colacionado o levantamento topográfico da área, com memorial descritivo, indicando os limites e confrontações com descrição perimétrica da área, devidamente elaborado por profissional com registro no órgão de classe, reputa-se atendido o requisito da individualização do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Usucapião no 0000333-82.2009.811.0024, Código: 30193, proc. 80/2009, acolheu a preliminar levantada por LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA, para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento das custas e honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 144459168 - pg. 4/6).

Em suas razões, de Id. 144459176, o apelante aduz que houve equívoco do Julgador ao entender que a área objeto da usucapião não está individualizada, porque não foi apresentada a cópia da matrícula do imóvel.

Afirma que a área a ser usucapida foi devidamente indicada nos autos, bem como sua localização, confrontações e os exatos limites de extensão da propriedade, cumprindo-se o requisito de individualização da área.

Menciona que a inicial foi instruída com as Certidões da Matrícula No 3.029 do Livro 2-S, na qual contém a área objeto do processo de usucapião, além da “PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADO”, com DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO datada de 08.08.2008, devidamente assinada pelo Eng. Agrônomo JOÃO VERIANO DA SILVA – CREA/MT 479 – 14a Região, bem como a identificação da proficiente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART No 372.107.

No que concerne à identificação dos confinantes, também defende que estes estão perfeitamente identificados nas peças técnicas que compõem o georreferenciamento.

Menciona, ainda, que foi colacionado no caderno processual, precisamente no Id. 5457177, o “RELATÓRIO TÉCNICO DO INTERMAT RELATIVO A POSSE, UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL E PRÉ EXISTÊNCIA DE TÍTULO DEFINITIVO”, datado de 13.11.2008, devidamente assinado pelos Técnicos Fundiários, Srs. Lobato Takahashi e Walter Carvalho da Silva, instruído com registros fotográficos, provando a ocupação e exploração do imóvel (edificação: Paiol; casa sede; barracão; rebanho bovino no pasto da propriedade; marcos da divisa em concreto armado, atendendo disposição legal para o georreferenciamento), no qual expressamente atesta a caracterização da posse

Ao final, requer a reforma da sentença para dar procedência aos pedidos expostos na inicial ou que se declare a nulidade do
decisum
, com retorno dos autos à origem para devido processamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 144459180.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir no feito, pelas razões indicadas no Id. 170249657.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta da inicial que o objeto da vertente ação de usucapião se refere à área de 260,5016 hectares de titularidade dos requeridos Sebastião Pereira do Lago e Iraci Carvalho do Lago, que, por sua vez, estaria dentro de uma área a maior de totalidade de 5.988 hectares.

Pelas razões relatadas, pugna o autor/apelante pela reforma da r. sentença que extinguiu a ação de usucapião, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, diante da ausência de matrícula individualizada do imóvel usucapiendo, na qual conste a definição exata dos limites da área e seus confinantes.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

A Usucapião constitui um modo originário de aquisição da propriedade, que exige o cumprimento dos requisitos definidos expressamente em lei, entre os quais não está prevista a necessidade de existência de matrícula individualizada do imóvel.

É o que se depreende do disposto no art. 1.238 do Código Civil, que rege a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, espécie discutida nos autos,
in verbis
:

"CC, Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.!

Como efeito, para que se reconheça a aquisição da propriedade imóvel, imprescindível, além da comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel usucapiendo pelo prazo determinado no ordenamento jurídico, a individualização da área, a fim de permitir a caracterização que atenda aos pressupostos de matrícula no Registro de Imóveis.

Desse modo, é necessário que o autor indique, detalhadamente, o imóvel usucapiendo, com memorial descritivo e planta respectiva, inclusive, com o número do registro, para fins de delimitação certa no espaço e, ainda, para permitir a segura citação de todos os confinantes.

Nesse sentido, dispunha o artigo 942 do CPC de 1973, à época do manejo da ação,
in verbis:

“Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232.”

O Novo Código de Processo Civil, entretanto, imprimiu à ação de usucapião o rito comum, sem apontar, de forma precisa, a necessidade do memorial descritivo com o indicativo dos confrontantes/confinantes.

Todavia, tal exigência consta da Lei no 6.015/73 ( Lei de Registros Públicos), cujo artigo 216-A teve nova redação, no inciso II, e exige a “
planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes
”.

No caso, constata-se que o memorial descritivo do imóvel foi acostado no Id. 144459167 - Pág. 20, contendo a planta e o georreferenciamento com indicação dos lindeiros, devidamente assinado por profissional habilitado (Id. 144459167 - Pág. 167), de modo que o requisito da individualização do bem resta cumprido.

Ademais disso, não se pode olvidar que, no procedimento judicial, diferentemente do que ocorre no extrajudicial, essas informações podem vir confirmadas no curso do processo por outros meios, a exemplo da realização de perícia, sendo, pois, diferentemente do entendido pelo Magistrado
a quo
, perfeitamente viável a condução do feito sem que haja matrícula individualizada do imóvel, sob a perspectiva do princípio da primazia da resolução de mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. FRAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PREJUDICADOS. 1. Cabível a concessão da gratuidade de justiça, diante da comprovação da hipossuficiência econômica dos Autores. 2. A Usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, que exige o cumprimento dos requisitos definidos expressamente em lei, entre os quais não está prevista a necessidade de existência de matrícula individualizada do imóvel. 3. Embora seja exigível que o imóvel usucapiendo esteja individualizado e possua delimitações claras, o que se garante mediante a citação pessoal de todos os confinantes e a publicação de editais para conhecimento de terceiros eventualmente interessados na lide ( CPC/15, artigos 246, § 3o e 259, I), não há norma que exija a existência de matrícula imobiliária individualizada, como pressuposto para o processamento da Ação de Usucapião. 4. Tal exigência implicaria a criação de um requisito não previsto em lei para a aquisição originária da propriedade pela Usucapião, bem como o esvaziamento do instituto. Precedentes deste eg. TJDFT e do c. STJ. 5. Da análise sistemática da legislação que rege as diversas espécies de Usucapião, depreende-se que a irregularidade decorrente da ausência de matrícula individualizada do imóvel não é um empecilho à aquisição originária da propriedade pela via da Usucapião, mas, diferentemente, essa (Usucapião) é que constitui um dos instrumentos de regularização fundiária, expressamente elencado no Estatuto da Cidade, Lei no 10.257/01, com vistas ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade. 6. A cassação da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito implica a perda de objeto das Apelações interpostas pela Ré e pelo Terceiro Interessado, com vistas à majoração do valor dos honorários advocatícios. 7. Apelação dos Autores conhecida e provida. Apelações da Ré e do Terceiro Interessado julgadas prejudicadas.” (TJ-DF 07392875620208070001 1435450, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 28/06/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM E LOCALIZAR CÓPIA DA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PERANTE OS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTES – INSUCESSO DOS REQUERENTES – IMÓVEL INSERIDO EM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS DO ESTADO DO PARANÁ (ITCG) E A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPPR) – INDIVIDUALIZAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DO IMÓVEL COM TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS – INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES, PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADO E MEMORIAL DESCRITIVO – PREVALÊNCIA DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA – CITAÇÃO EDITALÍCIA NOS CASOS DE DESCONHECIMENTO DO TITULAR DO DOMÍNIO DO BEM – PREVISÃO LEGAL EXPRESSA –RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00006341820198160031 PR 0000634-18.2019.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/12/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019).

Portanto, a matrícula do imóvel não é requisito essencial para o ajuizamento de ação de usucapião e, mesmo se assim não o fosse, o apelante insiste em dizer que a área
sub judice
faz parte da Matrícula de no 3.029 do Livro 2-S, indicando até mesmo a sua cadeia dominial.

Colaciono entendimentos jurisprudenciais quanto à desnecessidade da matrícula do imóvel:

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL SEM MATRÍCULA PRÓPRIA. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. - A ausência de matrícula própria do imóvel, em razão de desmembramento irregular do lote, não inviabiliza o manejo da ação de usucapião extraordinária, que permanece disponível àquele que, preenchendo os requisitos constitucionalmente estabelecidos, pretende a declaração de aquisição originária da propriedade. Com efeito, pareceria, quando nada, ilógico, admitir que a irregularidade do registro (que pode traduzir, no máximo, violação a norma infraconstitucional) pudesse obstar a implementação de direito constitucionalmente assegurado.”
(TJ-MG - Apelação Cível AC 10460150005664001; Data de publicação: 01/06/2016).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO JULGADA EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA. A existência de matrícula não é requisito da ação de usucapião. Identificada a existência de registro ou matrícula, o proprietário pelo Registro de Imóveis deve ser citado. Existindo registro, mas não sendo encontrado, ou não existindo registro no Registro de Imóveis, citam-se por edital os interessados incertos e não sabidos. O registro em si no Registro de Imóveis não é requisito do usucapião, e a sentença declaratória da usucapião promoverá a abertura da matrícula ou a alteração do registro existente. O juiz tem que examinar os requisitos do usucapião.”
(Apelação Cível No 70057736332, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 29/01/2014).

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - IRRELEVÂNCIA, DIANTE DO INSTITUTO DO USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL, PREVISTO NA LEI FEDERAL No 10.257 /01 - PROVIMENTO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Consoante é cediço, a ação de usucapião possui requisitos específicos adequados à finalidade perseguida na demanda. (...) 3. Ainda que a área usucapienda não possua matrícula registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis, não se pode obstar a pretensão de usucapião apenas com fundamento na inexistência de registro detalhado da área, visto que o instituto do usucapião urbano individual, previsto no art. 9o , do Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257 /2001), veio a ser implementado justamente com o fim social de regularização fundiária nas grandes cidades, conferindo título de propriedade àqueles que ocupavam, há vários anos, imóveis pertencentes à loteamentos irregulares, favelas e outros assentamentos urbanos de grande densidade. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível, em que são partes EDMAR NUNES E NEUZA NUNES CHAVES e FLORÊNCIO ANACLETO DA SILVA, ACORDA a Colenda 1a. Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a r. sentença, nos termos do voto da Relatora.”
(TJ-ES – Apelação 00074597020098080024; Data de publicação: 21/09/2012).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para como considerar satisfeito o requisito sobre a individualização do imóvel e decretar a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023